Tribunal: STF
Processo: RE 1376610
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



     
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELLA NULITATIS) - TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO NA DÉCADA DE 90 ("PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE) - INVIABILIDADE DA FERRAMENTA PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 741, PÁRAGRAFO ÚNICO, DO CPC - INAPLICABILIDADE - VERBETE N. 487 DA SÚMULA DO STJ - RECURSO IMPROVIDO . 



    1. É incabível a utilização de ação desconstitutiva de título judicial transitado em julgado com fundamento em posterior reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação que embasou a prolação do pronunciamento atacado. 



    2. Em nosso sistema processual, somente a ação rescisória - e mesmo assim em casos taxativos -, tem o condão de afastar a segurança jurídica emanada da coisa soberanamente julgada, não sendo viável, nem mesmo em casos de reconhecimento posterior de inconstitucionalidade (seja pela via difusa, seja pela via concentrada), pelo e. Supremo Tribunal Federal, a utilização extemporânea de qualquer outra via impugnativa do título transitado em julgado. Precedentes do e. Supremo Tribunal Federal. 



    3. Hipótese em que o recorrente, por meio de ação ordinária desconstitutiva (querella nulitatis), visa à desconstituição de título transitado em julgado no ano de 1995, mais de uma década após o transcurso do biênio previsto para o ajuizamento da ação rescisória. 



    4. Pleito que esbarra na necessária prevalência da segurança jurídica sobre a reconhecida inconstitucionalidade da legislação que motivou a formação do título atacado, sob pena de eternização da insegurança jurídica em território nacional e, em ultima ratio , da perda da função precípua do próprio Poder Judiciário, qual seja, a pacificação dos conflitos de interesse levados a sua análise. 



    5. Inaplicabilidade, outrossim, da previsão constante do art. 741, § único, do CPC, na medida em que o título atacado transitou em julgado em meados da década de 90, muito antes, portanto, do início de sua vigência. 



    6. Recurso improvido. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação à Súmula Vinculante 42, uma vez que “as decisões da Suprema Corte que fundamentaram esse verbete foram proferidas anteriormente ao trânsito em julgado da decisão executada”.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não deve ser provido, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no julgamento do Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki), fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    No caso, o Tribunal de origem destacou que o título executivo transitou em julgado no ano de 1995, anteriormente ao pronunciamento do STF sobre a inconstitucionalidade da legislação aplicada à hipótese. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido:



    [...]



    Nesse linha interpretativa, conclui-se que, não sendo o caso de querela nullitatis e nem de embargos à execução, o único mecanismo de que dispunha o ESTADO para rever a decisão proferida no mandado de segurança com trânsito em julgado ora questionado era a ação rescisória, mas, como decorreu o prazo decadencial para sua propositura (e isto porque, relembro, esta demanda foi ajuizada no ano de 2008, ou seja, mais de dez anos após o trânsito em julgado do pronunciamento atacado), forçoso reconhecer a impossibilidade jurídica de se relativizar a coisa julgada que paira sobre o título executivo formado pela sentença do mandamus em questão, que reconheceu ao apelado o direito líquido e certo ao reajuste previsto no art. 6º, parágrafo único, da Lei n.º 3.935/972 .



     Portanto, deve prevalecer, na hipótese, o princípio da segurança jurídica em detrimento do princípio da primazia da Constituição, posto que as decisões praticadas com base em lei posteriormente reconhecida como inconstitucional e que não sejam mais suscetíveis de revisão - como ocorre com a sentença que formou o título executivo em favor do apelado - não serão afetadas pela declaração de sua inconstitucionalidade, como bem observou o Min. Gilmar Ferreira Mendes, um dos maiores defensores da força normativa da Constituição da atualidade, em voto proferido nos autos do RE n.º 217.141, cujo excerto trago à colação:



    [...]



    De acordo com este elucidativo excerto, não resta muito espaço para controvérsias, visto que a decretação de inconstitucionalidade não tem o condão de, ope legis, rescindir, automática e necessariamente, todas as relações jurídicas (inclusive as processuais) constituídas no período anterior ao pronunciamento de incompatibilidade da norma com o Texto Magno. 



    Com efeito, não restam dúvidas de que a decisão do Supremo é constitutiva do status de inconstitucionalidade, pois, antes dela, a regra era constitucional, depois, inconstitucional, e o fato de a lei dispor que o efeito dessa decisão é ex tunc não significa que esse “retroagir” afete coisa julgada pretérita, eventualmente fundada em interpretação distinta da conferida pelo Supremo.



    [...]



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator